Tribunal: TJDFT
Processo: 0711236-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida em procedimento de cumprimento de sentença e que reduziu o percentual de honorários contratuais ad exitum de 30% para 20% sobre o proveito econômico obtido pela parte. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aso agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403